Tribunal: TJPA
Processo: 0008140-95.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO POR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CP) ? FURTO DE VEÍCULO COM CHAVE MESTRA PRATICADO PELOS TRÊS (03) ACUSADOS À VISTA DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA ÀS PROXIMIDADES ? AUSÊNCIA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS ? DE OFÍCIO RETIFICA-SE O TIPO PENAL PARA FURTO QUALIFICADO DO ARTIGO 155, §4º, INCISOS III (COM EMPREGO DE CHAVE FALSA) E IV (MEDIANTE O CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS) DO CP, AFASTANDO-SE EVENTUAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA SENTENÇA PENAL COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, SEM QUE HAJA ALGUM REFLEXO NA PENA DOS ACUSADOS DECORRENTE DESTA RETIFICAÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FORAM AVALIADAS FAVORÁVEIS AOS DOIS PRIMEIROS APELANTES E PARA O TERCEIRO, VAI AFASTADO O VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO STJ ? PENA-BASE PARA CADA UM DOS RÉUS NO MÍNIMO LEGAL DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA POR AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA ? REGIME INICIAL ABERTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, §2º DO CP ? POSSIBILIDADE ? PENAS SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA) ? ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS ? NÃO SE TRATA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTE. O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJE/PA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO RETIFICADO, EM PARTE, O TIPO PENAL, SEM REFLEXO NA PENA DECORRENTE DA RETIFICAÇÃO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008140-95.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: DANIELSON QUARESMA MACIEL E VINÍCIUS BAIA GAMA (DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA) E THIAGO DA SILVA PAES (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO POR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CP) - FURTO DE VEÍCULO COM CHAVE MESTRA PRATICADO PELOS TRÊS (03) ACUSADOS À VISTA DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA ÀS PROXIMIDADES - AUSÊNCIA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS - DE OFÍCIO RETIFICA-SE O TIPO PENAL PARA FURTO QUALIFICADO DO ARTIGO 155, §4º, INCISOS III (COM EMPREGO DE CHAVE FALSA) E IV (MEDIANTE O CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS) DO CP, AFASTANDO-SE EVENTUAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA SENTENÇA PENAL COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, SEM QUE HAJA ALGUM REFLEXO NA PENA DOS ACUSADOS DECORRENTE DESTA RETIFICAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FORAM AVALIADAS FAVORÁVEIS AOS DOIS PRIMEIROS APELANTES E PARA O TERCEIRO, VAI AFASTADO O VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO STJ - PENA-BASE PARA CADA UM DOS RÉUS NO MÍNIMO LEGAL DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA POR AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA - REGIME INICIAL ABERTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, §2º DO CP - POSSIBILIDADE - PENAS SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA) - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO SE TRATA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTE. O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJE/PA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO RETIFICADO, EM PARTE, O TIPO PENAL, SEM REFLEXO NA PENA DECORRENTE DA RETIFICAÇÃO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo e de ofício retificar, em parte, o tipo penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008140-95.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: DANIELSON QUARESMA MACIEL E VINÍCIUS BAIA GAMA (DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA) E THIAGO DA SILVA PAES (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DANIELSON QUARESMA MACIEL; VINÍCIUS BAIA GAMA E THIAGO DA SILVA PAES, qualificados nos autos, interpuseram, cada um, recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o primeiro e o segundo, isoladamente, à pena de três (03) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial aberto e o pagamento de vinte (20) dias-multa, e o terceiro: à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de trinta (30) dias-multa, na incidência do art. 155, §4º, incisos I e IV do CP. (fls. 172-178/v).

Relata a sentença os fatos narrados na denúncia:

¿(...) no dia 09 de março de 2015, por volta de 20h, a vítima, Danielle Cristine Azevedo Feio, estacionou o seu veículo Palio, cor prata, placa OBZ-4893, na Avenida Marquês de Herval, próximo à Travessa Barão do Triunfo e desceu do automóvel juntamente com seu noivo, João Paulo Queiroz Rodrigues, para dirigir-se a uma lanchonete nas proximidades. Ocorre que, aproximadamente cinco minutos depois, eles avistaram outro veículo Palio estacionar ao lado do de sua propriedade e, logo em seguida, o alarme ser acionado. Diante da situação, João Paulo Queiroz Rodrigues correu em direção ao veículo na intenção de ver o que ocorria, constatando que os denunciados, utilizando-se de uma chave mestra, abriram o automóvel e efetuaram a subtração de diversos objetos que lá estavam, dentre os quais: a) 01 (uma) bolsa de mão, contendo um cartão do Banco do Brasil; e b) 01 (uma) mochila, contendo 01 (um) notebook HP, 02 (dois) TCCs impressos, 01 (um) projeto de TCC, 01 (um) jaleco, além de provas, livros e diários de classe da FAMAZ e da UEPA. Em seguida, os agentes arrancaram com o veículo, empreendendo fuga, mas tiveram seus rostos visualizados tanto por João Paulo, quanto por Danielle, a qual acompanhou toda a ação delituosa da lanchonete onde se encontrava. Posteriormente, os denunciados foram apresentados na Seccional Urbana da Pedreira pela prática de outro crime da mesma modalidade, ocasião em que as vítimas foram intimadas e efetuaram o reconhecimento dos agentes, conforme termo de reconhecimento constante dos autos. (...)¿.

O réu VINÍCIUS GAMA opôs Embargos de Declaração alegando omissão na sentença por inadequação de sua prisão preventiva, pois foi condenado no regime inicial aberto e neste caso, deve ficar com monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, pedindo o provimento do recurso para a expedição do alvará de soltura e a garantia do direito de apelar em liberdade. Às fls. 183/v os embargos foram acolhidos.

DANIELSON e VINÍCIUS apelaram, isoladamente, alegando, em síntese, que a sentença recorrida teria violado o art. 386, VII do CPP, pois as provas produzidas durante a instrução processual, segundo disseram, não são robustas para amparar uma condenação, sem prova da autoria e materialidade do crime e estando o depoimento da vítima isolado.

Argumentam os apelantes que merecem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
fundamentado no princípio da Presunção de Inocência.

Referem a insuficiência de provas e com isso pugnam pela absolvição.

Por fim, os apelantes pedem o provimento dos seus recursos visando a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP e, caso não seja o entendimento, requerem o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito do art. 44 do CP. (fls. 255-260 e 261-266). Contrarrazões às fls. 268-271 e 272-275/v em desfavor dos apelos de DANIELSON e VINÍCIUS, pedem a confirmação da sentença
a quo.

O réu THIAGO, de início, pediu a guia de execução provisória, que lhe foi expedida às fls. 225/v e em suas razões recursais discorreu sobre os fatos apurados na instrução alegando, por fim, a insuficiência de provas para a sua absolvição.

Alternativamente, rechaça a dosimetria da pena, alegando violação ao art. 59 do CP e ao enunciado da Súmula 444 do STJ.

Diz que, a única circunstância judicial do art. 59 do CP negativada foram os antecedentes criminais, no entanto, na sua certidão - 170-172 - não há nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado, pedindo o afastamento deste vetor com base no verbete da Súmula 444 do STJ.

Requer o redimensionamento da pena-base da sanção privativa de liberdade e da de multa para o mínimo legal, assim como o regime de cumprimento inicialmente aberto.

Pugna pela isenção do pagamento de custas e o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 204-217. Contrarrazões às fls. 227-234 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento dos apelos para que a pena-base de THIAGO DA SILVA PAES seja fixada no mínimo legal, bem como para que seja deferido o pedido de substituição da pena corporal por restritiva de direitos dos apelantes VINÍCIUS BAIA GAMA e DANIELSON QUARESMA MACIEL.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA,29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos, conheço das Apelações Criminais dos réus DANIELSON QUARESMA MACIEL; VINÍCIUS BAIA GAMA E THIAGO DA SILVA PAES.

Os recursos desafiam a mesma sentença e cuidam dos mesmos fatos, motivo pelo qual serão analisados conjuntamente.

Os apelantes alegam em comum a INSUFICIÊNCIA DE PROVAS com vista à aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
que não vislumbro razão ao inconformismo, senão vejamos:

DOS FATOS
:
¿(...) no dia 09 de março de 2015, por volta de 20h, a vítima, Danielle Cristine Azevedo Feio, estacionou o seu veículo Palio, cor prata, placa OBZ-4893, na Avenida Marquês de Herval, próximo à Travessa Barão do Triunfo e desceu do automóvel juntamente com seu noivo, João Paulo Queiroz Rodrigues, para dirigir-se a uma lanchonete nas proximidades. Ocorre que, aproximadamente cinco minutos depois, eles avistaram outro veículo Palio estacionar ao lado do de sua propriedade e, logo em seguida, o alarme ser acionado. Diante da situação, João Paulo Queiroz Rodrigues correu em direção ao veículo na intenção de ver o que ocorria, constatando que os denunciados, utilizando-se de uma chave mestra, abriram o automóvel e efetuaram a subtração de diversos objetos que lá estavam, dentre os quais: a) 01 (uma) bolsa de mão, contendo um cartão do Banco do Brasil; e b) 01 (uma) mochila, contendo 01 (um) notebook HP, 02 (dois) TCCs impressos, 01 (um) projeto de TCC, 01 (um) jaleco, além de provas, livros e diários de classe da FAMAZ e da UEPA. Em seguida, os agentes arrancaram com o veículo, empreendendo fuga, mas tiveram seus rostos visualizados tanto por João Paulo, quanto por Danielle, a qual acompanhou toda a ação delituosa da lanchonete onde se encontrava. Posteriormente, os denunciados foram apresentados na Seccional Urbana da Pedreira pela prática de outro crime da mesma modalidade, ocasião em que as vítimas foram intimadas e efetuaram o reconhecimento dos agentes, conforme termo de reconhecimento constante dos autos. (...)¿.

DOS ELEMENTOS DOS AUTOS

Das oitivas em Juízo:

DANIELLE CRISTINNE AZEVEDO FEIO - Vítima: ¿
... que a depoente foi a uma lanchonete ... que se sentou olhando na direção do seu carro... que observou quando um Pálio azul encostou na frente do seu carro... que a depoente notou desconfiada que o carro estava muito próximo do seu... que virou para o seu marido que, na época, era seu noivo e comentou o fato... que o alarme do seu carro disparou... que então a depoente e seu marido saíram para olhar o carro... que quando chegaram perto, viram que os acusados tinham aberto o carro da depoente e estavam levando a sua bolsa, a bolsa com o seu notebook, provas, TCC ́s, jaleco, material de trabalho da depoente que é professora... que a depoente ao se aproximar viu os acusados e que quando eles viram a depoente e o marido, eles entraram no carro deles e foram embora...que a depoente não anotou a placa, mas reconhece o modelo do carro por que tem memória visual... que passou uma viatura e a depoente e o marido explicaram para os policiais o ocorrido.... que os policiais não encontraram nada... que a depoente tinha muita coisa importante no computador ... que depois foi à delegacia... que dias depois os acusados foram presos e por isso chamaram a depoente para fazer o reconhecimento ...
que não quebraram o vidro do carro... que usaram uma chave mestra
... que eram três acusados... que a depoente reconheceu os três na delegacia... que não recuperou o seu material... que na época a depoente estava terminando o Doutorado e perdeu muito material científico...¿.
Fl. 81/Mídia. Sublinhado.

JOÃO PAULO QUEIROZ RODRIGUES - Testemunha: ¿
... que o depoente e DANIELLE, na época sua noiva, agora sua esposa, pararam em uma pastelaria para lanchar... que sentaram de frente para o automóvel de sua esposa... que DANIELLE percebeu que alguém estacionou o carro muito colado ao dela... que DANIELLE comentou com o depoente... que quando o depoente virou a cara para ver, já viu dois elementos saindo do carro... que o depoente correu em cima... que tinha outro elemento dentro do veículo deles como motorista... que quando o depoente se aproximou mais, eles saíram em disparada... que saíram do carro de sua esposa com a sacola onde tinha o computador dela ... que dentro do notebook tinha todo o trabalho dela de Doutorado... que faltava só um mês para entregar... que o alarme do carro de DANIELLE disparou só depois que os acusados saíram do carro dela e o depoente não sabe como eles fizeram isso... que o depoente e sua esposa pararam uma viatura policial, mas não conseguiram nada... que o depoente viu os três acusados...
que abriram o carro de sua esposa com uma chave mestra
... que foram à delegacia fazer a ocorrência... que o depoente reconheceu os acusados sem nenhuma dúvida...¿.
(fl. 81/Mídia). Grifo.

A vítima e a testemunha não titubearam em fornecer os detalhes da ação criminosa em que ficaram frente a frente com os apelantes e por isso não tiveram nenhuma dúvida por ocasião do reconhecimento, que ratificaram em Juízo.

No mesmo sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo. (STJ - AgRg no AREsp 865331/MG - Quinta Turma - Min. Ribeiro Dantas - Pub. DJe de 17/03/2017).

A materialidade do delito está comprovada à fl. 05-06 (Boletim de Ocorrência Policial) e às fls. 09-14 pelos autos de reconhecimento de pessoas, todos no IPL apenso.

À propósito, observo um equívoco em parte da decisão
a quo
em relação ao tipo penal pelo qual foram condenados os recorrentes, porque lhes foi imputado o crime do art. 155, §4º, incisos I e IV do CP, ou seja furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de duas ou mais pessoas.

Todavia, extrai-se das palavras da vítima e da testemunha que
não
houve destruição ou rompimento de obstáculo para abrir o veículo e subtrair os objetos, vez que foi utilizada uma chave mestra para abrir o carro sem lhe causar nenhum dano.

Com isso, de ofício, para melhorar a prestação jurisdicional, retifico parcialmente a tipificação penal para a do artigo 155, §4º, incisos III (com emprego de chave falsa)
e IV (mediante o concurso de duas ou mais pessoas) do CP, sem que haja algum reflexo na pena dos acusados decorrente desta retificação e assim, afasta-se uma eventual violação ao princípio da correlação da sentença penal com os fatos descritos na denúncia. Grifado.

Para a caracterização da qualificadora, como no caso, é dispensável uma perícia.

No mesmo sentido:
O emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese, não deixar
vestígios, como, por exemplo, quando se emprega grampo, arame ou
chave de feitio especial para a abertura de fechaduras, sem dano ou
arrombamento, de modo que, nesses casos, é dispensável o exame
pericial para a caracterização da qualificadora do crime de furto. (STJ - AgRg no AREsp 886475/SC - Sexta Turma - Rogério Schietti Cruz - Pub. DJe de 26/09/2016).

Concluindo, não se há de falar em insuficiência de provas e muito menos em
in dubio pro reo
ou em presunção de inocência em relação ao crime de furto qualificado
.

Assim, a responsabilidade penal dos acusados restou demonstrada nos autos.

Os apelantes, igualmente impugnaram a DOSIMETRIA DA PENA, seja em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; seja para pedirem a substituição da pena corporal por restritivas de direito do art. 44 do mesmo Codex.

Passamos a analisar, observando o princípio da individualização da pena:

Para DANIELSON QUARESMA MACIEL e VINÍCIUS BAIA GAMA, cuja conduta e o perfil se equivalem, a julgadora assim avaliou o art. 59 do CP para cada um dos dois réus:

¿(...)
Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se
normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);

Antecedentes do acusado imaculados,
a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado
(neutra);

Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (
neutras)
;
Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de furto
, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstâncias
do fato criminoso
comum a espécie
do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (
neutra);

Consequências extrapenais nada a valorar
, eis que são comuns à espécie
(neutra
);
Comportamento
da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da conduta delitiva (
neutra
); Situação econômica de acusado presumidamente boa, haja vista ter profissão definida e trabalho lícito, nessa conjuntura há como este suportar o ônus das despesas processuais (
neutra
). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. (...)¿. Fls. 174-175 e 176/v-177.

Pelo visto acima, não se discute que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis aos recorrentes DANIELSON (fls. 174-175) e VINÍCIUS (fls. 176/v-177), merecendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal do art. 155, §4º, III e IV do CP que é de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; no entanto, não foi o que ocorreu, porque a pena-base na sentença foi de três (03) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa, sem qualquer motivação.

Deste modo, fixa-se a pena-base em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para DANIELSON e para VINÍCIUS que, mantendo-se as demais fases da dosimetria da pena avaliadas na sentença apelada, torna-se concreta e definitiva para cada um dos réus. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto para os acusados
. Grifado.

Neste ponto, assiste razão à defesa e ao
Parquet
em relação à aplicação do art. 44, §2º do CP para cada um dos acusados, que preenchem os seus requisitos,
motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade de cada um dos apelantes, DANIELSON e VINÍCIUS, por duas (02) penas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e outra de limitação de final de semana (art. 48 do CP), para cada um, a critério do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais.

Com relação ao recorrente THIAGO DA SILVA PAES, igualmente assiste razão à defesa e ao
Parquet,
senão vejamos:

Às fls. 175/v quando da fixação da sanção na primeira fase, a única circunstância judicial do art. 59 do CP avaliada desfavorável foram os antecedentes criminais, vetor este que afastou a pena-base em dois (02) anos do mínimo legal, porém, realmente, observando nos autos a certidão de antecedentes criminais do apelante (fls. 170/v), ele não registra nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado, como se exige para macular os antecedentes criminais e majorar a reprimenda nesta fase.

Por analogia, o precedente:
Aliás, da análise das folhas de antecedentes
criminais, verifica-se que os demais processos são imprestáveis para
a elevação da pena-base do Paciente, haja vista a
inexistência de
trânsito em julgado de sentença condenatória.
Aplicação da Súmula
n.º 444 desta Corte Superior. (STJ - HC 219516/SP - Quinta Turma - Min. Laurita Vaz - Pub. DJe de 11.09.2013). Sublinhado.
Além disso, estabelece o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
¿.

Afastando o único vetor desfavorável ao réu, a pena-base limita-se ao mínimo legal de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Deste modo, fixa-se a pena-base em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para THIAGO DA SILVA PAES e, mantendo-se as demais fases da dosimetria da pena avaliadas na sentença apelada, torna-se a pena concreta e definitiva. O regime inicial de cumprimento é o aberto.
Sublinhado.

Pelo contorno dos autos, observo que o apelante também preenche os requisitos do art. 44, §2º do CP, motivo porque
substituo a pena privativa de liberdade por duas (02) restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e outra de limitação de final de semana (art. 48 do CP), a critério do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais.

Quanto ao inconformismo pela condenação em custas processuais, relevante esclarecer que é incabível o pedido de isenção de custas do processo penal, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade deste, vez que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Eis a orientação do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido¿. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Grifo.

No mesmo sentido o precedente desta e. Corte de Justiça: Processo nº 0020756-34.2017.8.14.0401.

Pelo exposto, acompanhando o i. parecer ministerial, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos enunciados e, de ofício, retifica-se o tipo penal no qual foram condenados, na forma acima expendida, afastando eventual ofensa ao princípio da correlação da sentença penal com os fatos descritos na denúncia, sem que haja algum reflexo na pena dos acusados decorrente desta retificação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap155Danielson